Tribunal: TJMT
Processo: 1029806-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029806-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVELLYN DE SALLES MENDES - CPF: 051.579.591-76 (ADVOGADO), MARIA VALDEVINO DA SILVA - CPF: 925.823.118-04 (AGRAVANTE), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO), UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 44.863.959/0001-26 (AGRAVADO), VICTOR FLAVIO MARTINEZ FRANCO - CPF: 219.961.948-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

2. A agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que
o juízo deferiu o pedido da parte executada

na Ação de Execução de Título Extrajudicial e determinou o desbloqueio do valor penhorado, por se tratar de verba de aposentadoria
.

3.
C
aso haja
nova
constrição

indevida de bens
na Ação de Execução
, como no caso de penhora de verba decorrente de

salário/aposentadoria, tal decisão poderá ser alvo de análise em novo recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA VALDEVINO DA SILVA, com

o fito de
reformar
a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução n. 1042598-40.2023.8.11.0041,

manejados em face da UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICO
, não concedeu o efeito suspensivo.

Para tanto, aduz a agravante que o perigo da demora e a probabilidade do direito estão

consubstanciados no fato de que a penhora dos valores em sua conta bancária incidiu sobre proventos de

aposentadoria.

Acrescenta que é pessoa idosa, acometida por patologias que exigem o tratamento com remédios de

alto custo.

Contraminuta
não apresentada

(Id.
202220185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), além da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente para garantir a dívida executada.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - EXECUÇÃO – AVALISTA – EMITENTE DO TÍTULO
- EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES CONTRA SEUS COOBRIGADOS - MANTIDAS - ART. 49, § 1o, DA LEI No. 11.101/2005 - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA
- RECURSO
NÃO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

O deferimento de recuperação judicial não veda o ajuizamento nem suspende a Execução proposta contra os sócios ou coobrigados da sociedade empresária (art.6
o,II
c/
c 49
, § 1o, da Lei no. 11.101/2005).
”
(
TJMT
N.U 1018711-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Conforme se vê, a regra é que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, cuja medida depende do preenchimento dos requisitos supracitados
de forma cumulativa.

No caso em análise, constata-se que o juízo singular indeferiu o pleito suspensivo, porque, além da ausência dos requisitos da tutela provisória,
a execução não se encontra garantida, conforme previsão legal.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
,
a
agravante não convence da
relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela parte agravada é aparelhada por título executivo, materializado no

Termo de Contratação de Plano de Assistência à Saúde
à id.
127038002
que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Ademais, verifica-se que o juízo deferiu
o pedido da parte executada
, ora agravante,

na Ação de Execução de Título Extrajudicial
e
determino
u o desbloqueio d
o valor penhorado
, por se tratar de verba de aposentadoria (Id.
137004077
– processo no
1032093-87.2023.8.11.004
)
, de modo que não está presente
o perigo de dano
.

Por fim,
vale ressaltar que,
caso haja
nova
constrição

indevida de bens
na Ação de Execução
, como no caso de penhora de verba decorrente de

salário/aposentadoria, tal decisão poderá ser alvo de análise em novo recurso
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024